Tribunal: TJES
Processo: 5009815-34.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009815-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME NASCIMENTO VAZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICATIVO DE PLACA CLONADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009815-34.2024.8.08.0021

Recorrente
: GUILHERME NASCIMENTO VAZ

Recorrido
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLONAGEM DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA.

1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO HIPOSSUFICIENTE.
DISTINGUISHING
(ADI 5737/STF).

A definição da competência territorial em demandas contra a Fazenda Pública deve privilegiar o acesso à justiça e a facilitação da defesa do autor hipossuficiente (art. 5º, XXXV, CF/88). No caso de clonagem de veículo, onde o autor reside em Estado diverso daquele onde sediada a autarquia autuadora, a exigência de deslocamento para foro distante inviabilizaria o exercício do direito de ação. A interpretação da ADI 5737/STF comporta distinção (
distinguishing
) quando a aplicação literal da regra de competência resultar em denegação de justiça e quando houver litisconsórcio com ente local (DETRAN de registro). Competência do foro do domicílio do autor reconhecida.

2. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN DE REGISTRO. PRETENSÃO DE NATUREZA REGISTRAL (TROCA DE PLACAS).

O Departamento Estadual de Trânsito onde o veículo está registrado (DETRAN/ES) é parte legítima e necessária para figurar no polo passivo quando a pretensão autoral engloba obrigações de fazer de natureza exclusivamente registral, como a substituição de placas por clonagem (Resolução CONTRAN nº 670/2017) e o cancelamento de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD). Inaplicabilidade do entendimento de que o órgão de registro não responde por multas de terceiros (REsp 1.293.522/PR), ante a diversidade da causa de pedir.

3. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, CPC). IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE DESLOCAMENTO. CLONAGEM COMPROVADA.

Estando a causa madura para julgamento, impõe-se a apreciação do mérito. A prova documental demonstra que o recorrente encerrou jornada laboral no Espírito Santo apenas 1h30min antes do registro da infração em Pernambuco, havendo distância de aproximadamente 1.860 km entre os locais. A impossibilidade física de deslocamento comprova a existência de veículo dublê (clonagem).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

Deferida a gratuidade de justiça pleiteada
.

II – PRELIMINARES

1. Da Competência Territorial

A sentença extinguiu o feito reconhecendo a incompetência territorial em relação ao DER-PE. O julgado merece reforma. Embora a regra geral (ADI 5737) limite a competência ao território do ente federado réu, o caso concreto exige a aplicação do princípio da facilitação da defesa e do acesso à justiça. Tratando-se de autor hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública
, e versando a lide sobre clonagem de veículo com reflexos no domicílio do autor (bloqueio e pontuação), impor o ajuizamento da ação em Pernambuco equivaleria a negar a prestação jurisdicional. Ademais, a presença do DETRAN-ES no polo passivo atrai a competência para o foro local.

2. Da Legitimidade Passiva do DETRAN-ES (
Distinguishing
)

O DETRAN-ES é parte legítima. A sentença aplicou equivocadamente o precedente que afasta a responsabilidade do órgão de trânsito sobre multas alheias.
Ocorre que o pedido autoral inclui a
troca de placas

e a anulação de processo de suspensão de CNH, atos de competência exclusiva do órgão executivo de trânsito de registro do veículo, conforme Resolução CONTRAN nº 670/2017. O DER-PE não possui atribuição para alterar o registro de veículo licenciado no Espírito Santo. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

III – MÉRITO

Superada a extinção e estando a causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), passo ao julgamento do mérito.

A prova dos autos é cabal quanto à clonagem.

A infração foi registrada em
Ipojuca/PE
em 15/11/2023 às 08:30
.

O recorrente comprovou, mediante declaração de empregador, que trabalhou em
Guarapari/ES
(escala 12x36) até as 07:00 do mesmo dia
.

Considerando a distância de cerca de 1.860 km entre as localidades, é fisicamente impossível o deslocamento em 1 hora e 30 minutos. Resta evidente que o veículo autuado era um "dublê", não podendo o autor suportar os ônus de infração que não cometeu.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e, no mérito, julgar
PROCEDENTES
os pedidos para:

DECLARAR
a nulidade do Auto de Infração nº H-14676813 (DER-PE) e a inexigibilidade dos respectivos débitos e pontuação em relação ao Recorrente;

DETERMINAR
ao
DETRAN-ES
que proceda ao cancelamento de eventual Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) vinculado exclusivamente à referida infração;

DETERMINAR
ao
DETRAN-ES
que instaure e conclua, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento de
substituição das placas
do veículo (HONDA/NXR150 BROS, placa ODP0J33), nos termos da Resolução CONTRAN nº 670/2017, fornecendo novos caracteres alfanuméricos para desvincular o bem do histórico de infrações do veículo dublê.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)